Tribunal: TJDFT
Processo: 0718859-96.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Apelação cível. Revisão de cláusulas. Cédula de crédito bancário. Débito quitado. Interesse. Cerceamento de defesa. Limitação da taxa de juros remuneratórios.
1. A realização de acordo para a quitação do débito não gera perda do objeto da demanda revisional.
2. Em se tratando de demanda que envolve matéria de direito e de fato e estando os fatos provados por documentos, não há cerceamento de defesa. A perícia contábil somente será necessária se houver efetiva revisão contratual com determinação de recálculo do débito.
3. A abusividade da taxa de juros contratada depende da sua discrepância com a taxa média do mercado, o que não foi evidenciado.